Tribunal: TJDFT
Processo: 0723426-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA. AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DO RECEBEDOR. DIVERGÊNCIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMPROVADA. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que, julgando improcedentes os embargos do devedor/embargos à execução, art. 52, inciso IX, da Lei n.o 9.099/1995, considerou válida a citação da ré, ora recorrente, e, por conseguinte, ratificou todos os atos processuais praticados.
2. Preliminar de não conhecimento do recurso. Segundo o Enunciado n.o 143 do FONAJE, a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado; cabível, portanto, na hipótese, a interposição do recurso inominado em face da decisão que julgou os embargos do devedor. Preliminar rejeitada.
3. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC/2015) e constitui pressuposto de validade do processo (art. 239 do CPC/2015), cuja irregularidade enseja nulidade processual. Nos termos do art. 18 da Lei n.o 9.099/1995, a citação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria, exigindo o carteiro, ao fazer a entrega, que o citando assine o recibo (art. 248, §1o, do CPC/2015).
4. Caso concreto. O aviso de recebimento - AR referente à correspondência de citação foi assinado em letra de forma pelo recebedor, cuja escrita não guarda qualquer semelhança com a assinatura - letra cursiva - ou a rubrica da ré; também não há a indicação do número do documento de identidade da citanda. Nos autos, a ré logrou êxito em comprovar que entregou as chaves do imóvel – para onde foi encaminhada a correspondência – muitos anos antes da suposta citação, visto que lá morava de aluguel. Ademais, em nova tentativa de intimação no mesmo endereço, foi constatada a mudança de residência, com a devolução do AR constando “mudou-se”. Logo, diante das inconsistências apontadas, não se pode dar como válida a citação da ré, que somente compareceu aos autos na fase de cumprimento de sentença, sentença essa proferida à sua revelia, após o bloqueio de valores de sua conta bancária por meio do Sisbajud. Nesse contexto, mostra-se evidente o prejuízo processual.
5. O vício na citação afronta diretamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal e, por ser assim, deve implicar no reconhecimento da nulidade da citação e de todos os atos posteriormente praticados, conforme arts. 280 e 281 do CPC/2015.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecida a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes, com a determinação de retorno dos autos à origem para o desbloqueio de valores pertencentes à recorrente por meio do Sisbajud e a reabertura de prazo para contestação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.